Tribunal: TJBA
Processo: 8026978-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026978-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLEBER JACSON FERNANDES MARQUES Advogado(s): MARCELO VAGNER DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por segurado contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária, sob fundamento de ausência de probabilidade do direito e risco de irreversibilidade da medida. O agravante sustenta sofrer de patologias que o impedem de exercer sua função de frentista e afirma ter havido desconsideração das provas documentais anexadas aos autos, requerendo a reforma da decisão para concessão liminar do benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela provisória de urgência voltada ao restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária, à luz dos documentos acostados aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O exame do pedido liminar em agravo de instrumento exige juízo perfunctório, limitado à análise dos elementos já constantes dos autos no momento da decisão agravada. O benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária pressupõe prova da incapacidade laborativa decorrente de doença relacionada ao trabalho, cuja verificação depende de perícia médica. A documentação particular apresentada não possui força suficiente para afastar a presunção de legitimidade do indeferimento administrativo e demonstrar, de forma inequívoca, a incapacidade alegada. É imprescindível a realização de perícia judicial para avaliação técnica da alegada incapacidade e sua eventual relação com a atividade laboral desempenhada, o que inviabiliza a antecipação da tutela antes da instrução probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; CPC, arts. 300, §3º, 931, 937, I; Lei nº 8.213/1991, arts. 20 e 59; Decreto nº 3.048/1999, art. 72. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.005440-5/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 28.06.2018; TJMG, Apelação Cível 1.0145.15.026314-6/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 22.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8026978-86.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CLEBER JACSON FERNANDES MARQUES e como agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-239